Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005901-80.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Analice Pereira de Albuquerque Dourado em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de imissão de posse movida em face de Rogena Cleide da Silva Leite e outros, indeferiu a tutela de urgência.
Aduz a agravante, em suma, que em se tratando de imóvel do espolio, objeto do inventário no. 1010362-06.2021.8.11.0041 está na posse dos herdeiros, ora agravados, o que impossibilita a administração da inventariante, bem como a prestação de contas nos autos do inventário.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a imissão na posse do imóvel situado na rua São João, 288, bairro Lixeira, em Cuiabá, sob o argumento de que é legítima administradora do bem decorrente da função de inventariante do espólio de Estevina Pereira Albuquerque.
A tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator